Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO RECEPÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS DEMONSTRADAS. CONSUNÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELAS AGRAVANTES. DESPROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 65 da Lei de Contravenções Penais não fere os princípios da lesividade e da intervenção mínima e foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. Precedentes.
2. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas pelos elementos de convicção colhidos extrajudicialmente.
3. O princípio da consunção só pode ser empregado quando a prova dos autos apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. No caso em análise, porém, os crimes de violação de domicílio e de descumprimento das medidas protetivas de urgência violaram bens jurídicos diversos.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos delitos se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Deve ser mantida a agravante genérica do motivo torpe em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, uma vez que baseada em fundamento idôneo. No caso concreto, restou demonstrado que a forma de agir do apelante demonstrou verdadeiro sentimento egoístico de posse sobre a pessoa da ofendida, ao não aceitar o fim do relacionamento.
6. Não é de ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea se a alegada admissão da conduta pelo acusado não influenciou a fundamentação de sua condenação.
7. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
9. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), por seis vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), e do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), c/c o artigo 5o, inciso III, e o artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada e de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria por força das circunstâncias agravantes verificadas, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, e de 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples, para 07 (sete) meses de detenção, e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de cada uma delas, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).